Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723431-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO ROBSON NASCIMENTO RIBEIRO, WAGNER VIDAL DA SILVA, IGOR EDUARDO ANDRADE DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o interesse dos réus IGOR EDUARDO ANDRADE DE SOUSA e WAGNER VIDAL DA SILVA em apelar manifestado na origem (ID 55677426/55677427), bem como o decurso de prazo in albis para a apresentação das razões do apelo nos autos, conforme certidão de ID 56224713, concedo novo prazo para os réus (IGOR EDUARDO ANDRADE DE SOUSA e WAGNER VIDAL DA SILVA) apresentarem as razões do recurso de apelação, nos termos do art. 600, §4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Em transcorrendo o prazo sem manifestação dos mencionados réus/apelantes, promova a Secretaria a intimação do pessoal dos mesmos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constituam novo advogado ou informem nos autos se pretendem ser defendidos pela Defensoria Pública. Em havendo apresentação das razões de apelação por ambos os réus, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões, e após à Procuradoria de Justiça para manifestação. Em não havendo atendimento das determinações judiciais, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora